Tribunal: TJMT
Processo: 1001738-26.2024.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001738-26.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO NILDO DA SILVA - CPF: 054.857.931-85 (APELANTE), KELIA ROCHA REZENDE MACHADO - CPF: 790.981.851-34 (ADVOGADO), KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 045.053.056-60 (ADVOGADO), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), DIEGO SILVIO DE OLIVEIRA - CPF: 021.771.111-10 (ASSISTENTE), JOSE AUGUSTO PINDAIBA DE ARAGAO - CPF: 972.532.193-68 (ASSISTENTE), PAULO SERGIO TELES BARBOSA - CPF: 036.921.801-95 (ASSISTENTE), MARIA DO DESTERRO DA SILVA - CPF: 014.663.923-55 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.

ART. 129, §13, DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR
OUTROS ELEMENTOS DE
PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DE PENA COM BASE NO ART. 129, §4º, DO CP.
DESCABIMENT
O
.
FIXAÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE.

RE
CURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto
pelo acusado
contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do CP).

II.
Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se as provas são suficientes para a manutenção da condenação;
(
ii
) analisar o cabimento da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 129 d
o CP
e
(
iii
) examinar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios
.

III.
Razões de decidir

3. A condenação foi amparada na palavra firme e coerente da vítima, corroborada por elementos materiais como o mapa topográfico das lesões e os depoimentos de testemunhas oculares. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a palavra da vítima em crimes de violência doméstica assume especial relevância.

4. A alegação defensiva de provocação prévia pela vítima não encontra respaldo nos autos. Pelo contrário, restou demonstrado que o réu iniciou as agressões de forma injustificada.

5.
Tratando-se de causídica constituída diretamente pelo réu
mediante instrumento particular, atuando em sua defesa desde a apresentação de defesa prévia
,
é
inadmissível o arbitramento de honorários advocatícios a serem suportados pelo Estado
.

IV.
Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a manutenção da condenação. A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 129, §4º, do CP exige prova inequívoca da provocação injusta da vítima, o que não se verifica nos autos.

Tratando-se de advogada constituída pelo acusado, inadmissível o arbitramento de honorários advocatícios a serem suportados pelo Estado.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. I; CP, art. 129, §§ 4º e 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 20.02.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ANTÔNIO NILDO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
réu
ANTÔNIO NILDO DA SILVA
em face

d
a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da
1
ª Vara
Comarca de
Alto Araguaia
/MT
, que,
nos autos da
ação penal n.º

1001738-26.2024.8.11.0020
,

o
condenou

pela prática da
infraç
ão
pena
l
tipificada no

art
. 129, §13
, do C
ódigo
P
enal
, à
pena privativa
de liberdade de
01 (um) ano
,
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
.

Nas razões recursais disponíveis no
ID 258077240
,

a defesa

busca
a
absolvição
por
falta de provas e, subsidiariamente, o
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 129 do CP
.

Por fim, a d. causídica subscritora das razões de apelação
re
quer
o
arbitramento de honorários
advocatícios.

Em contrarrazões registradas no ID
258077248
,
o
Parquet
rechaça
os argumentos
defensivos
e
requer seja negado provimento a
o recurso
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no
ID
260004673
, opin
ou
pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID
258077237)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado e necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que,

no dia 1º de setembro de 2024, por volta das 20h30min, na rua l, Lote 13, quadra 09, bairro Maria das Graças, no município de Alto Araguaia/MT,
ANTÔNIO NILDO DA SILVA
, vulgo “
Nildo
”, ofendeu a integridade corporal da Sra.
Maria do Desterro da Silva
, sua irmã
,
por razões da condição do sexo feminino.

Segundo apurado, na ocasião dos fatos, o acusado foi jantar na casa de sua irmã e, após a refeição, pediu que
um
vizinho o levasse para comprar entorpecentes,
mas teve o pedido negado.

Diante da recusa do vizinho,
ANTONIO
teria se exaltado, retornado à casa da vítima e passado a agredi-la com pontapés e murros, causando-lhe lesões corporais.

Por esses
fatos, o
ora apelante
foi denunciado

e
condenado
pela prática
do crime
previsto no
art
. 129, §13 do Código Penal,
contexto em que agora exsurge irresigna
do perante esta corte revisora
, nos termos outrora relatados
.

Da pretensão absolutória
– alegada ausência de prova
s
:

Busca a defesa
a absolvição
do
acusado
sob o viés da
ausência
de
provas
,

ao argumento de que não há evidências da ocorrência do delito de violência contra a mulher no âmbito doméstico
, sobretudo considerando as testemunhas arroladas que confirmaram a boa índole do réu e desabonaram a personalidade da vítima.

A
pretensão
, porém,
não merece prosperar.

A
materialidade delitiva
se dessume do Auto de Prisão em Flagrante Delito
(ID 258075717)
, do Boletim de Ocorrência
(ID 258075719)
, do Pedido de Providências Protetivas
(ID 258075726)
, do Mapa Topográfico para Identificação das Lesões
(ID 258075728)
, além dos depoimentos prestados em fase de inquérito e em juízo.

A
autoria
, da mesma forma, é inconteste e recai no acusado.

Em todas as ocasiões em que foi interrogado
(ID 258075733
e
ID 258077224)
, o acusado
ANTÔNIO NILDO DA SILVA
, resumidamente, negou ter agredido a vítima, afirmando que ela iniciou as agressões sem qualquer motivo aparente, destacando que

Maria do Desterro

se torna agressiva quando faz ingestão de bebida alcoólica.

As
informantes
d
a
defesa
Bianca da Silva Arruda
e
Maria Gorete da Silva
,
respectivamente irmã e mãe o réu,

não presenciaram o ocorrido
, mas apresentaram narrativa uníssona no sentido de que o acusado jamais foi agressivo e nunca agrediu outras
mulheres, ao passo que afirmaram terem
conhecimento de que a vítima iniciou as agressões no dia dos fatos.

Por outro lado, a vítima
Maria do Desterro da Silva
,
irmã do
réu
,

em todas as ocasiões em que foi ouvida
(ID 258075724
e ID
258077224
),
narrou os fatos de forma firme e coerente com os demais elementos de prova jungidos ao feito
, afirmando que encontrou o acusado em um bar e ele lhe pediu que fizesse
o

janta
r

para comerem juntos

mais tarde
, o que ela prontamente aceitou. Aduziu que
foram para sua residência e, após a janta, o acusado pediu ao amigo
José Augusto
que o levasse para comprar entorpecentes. No entanto, diante da recusa de
José Augusto
,
o acusado
ANTÔNIO
se exaltou e
exigiu
que
Maria do Desterro
mandasse o amigo sair da casa,
passando

a
proferir xingamentos e, então,
desferiu um soco e empurrou a vítima
.

Em conformidade com a narrativa
acima apresentada
,
em todas as ocasiões em que foi ouvida (
ID 258075737
e ID
258077224
), a testemunha
José Augusto Pindaíba de Aragão

relatou que, no dia dos fatos, estava em um bar denominado “Bar da Camila” com o réu e a vítima, quando todos combinaram de jantar juntos na casa da ofendida. Narrou que, após o jantar, o acusado pediu carona para ir embora e, no caminho, pediu para a testemunha ir com ele comprar entorpecentes, o que prontamente negou. Afirmou que, após recusar o pedido do acusado, retornaram à casa da vítima, ocasião em que
ANTÔNIO
se exaltou e passou a xingar a irmã e agredi-la
, sem motivo aparente, tendo a ofendida

apenas

se
defendido, e as
agressões cessando apenas após a intervenção de
José Augusto
.

O policial
militar
Paulo Sério Teles Barbosa
, ouvido em juízo (ID
258077224
), apresentou narrativa convergente com o relato da ofendida e da testemunha
José Augusto
, afirmando que foi acionado para atender a ocorrência e, no local, constatou que
a vítima possuía lesões corporais aparentes, sendo o réu localizado nas proximidades, aparentando estar embriagado
e apresentando lesões aparentes.

O

Mapa Topográfico para localização das lesões
(
ID 258075728
)
descreveu a presenç
a de
escoriações na clavícula e cotovelo da vítima
.

Como se observa, ao contrário da argumentação defensiva, há provas sufi
cientes da ocorrência do crime
,
não
havendo falar em
insuficiência probatória
,
na medida em que a versão da ofendida encontrou respaldo em diversos outros elementos de prova angariados ao feito,
inclusive contando com testemunha ocular dos fatos
.

E, embora as testemunhas da defesa, que não presenciaram o ilícito, tenham abonado a personalidade do acusado, merece destaque a

questionável
negativa de que ele tenha agredido outras mulheres anteriormente, ao passo que
há nestes autos cópias de ao menos duas denúncias oferecidas contra o réu pelo crime de violência doméstica

(ID 258077162 e ID 258077163), uma delas inclusive relativa a processo com sentença condenatória transitada em julgado (autos n.
1002474-49.2021.8.11.0020)

cuja vítima era ex-companheira do acusado.

N
ão é demais ressaltar que, em se tratando de crime praticado contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometido
às ocultas, no recôndito do lar
e, às vezes, sem deixar vestígios,
firmou-se o entendimento jurisprudencial de que
a palavra da vítima assume especial importância
probatória
,
por ser a principal
,
se

não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusad
o
, bastando, para sustentar o édito condenatório, que seja firme, segura e coerente, bem assim, encontre arrimo em outras provas disponíveis nos autos.

Com efeito
,
o
Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da
vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (
STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/
2024,
DJe
de 6/6/2024.) – destaquei.

Dessa forma
, depois de detidamente analisado o conjunto probatório jungido ao feito, entendo ter ficado devidamente comprovad
a a ocorrência do crime
,
afinal,
em todas as ocasiões em que foi ouvida
,

a vítima apresentou

a mesma versão segura e coerente no sentido de que

seu
irmão

a agrediu
fisicamente
,

motivado pela
violência de gênero, o menosprezo ou a discriminação à condição de mulher
;

sendo certo, outrossim, que
suas declarações
são consistentes e
encontram respaldo

nas
demais provas jungidas ao feito
.

Nessa perspectiva, deve ser mantida a condenação do acusado
, porquanto comprovados à saciedade tanto a materialidade e
a
autoria delitivas, quanto o elemento subjetivo do tipo
penal
.

Do pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4
º
do art. 129 do CP:

Alternativamente ao pleito absolutório, a defesa busca a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 129 do CP
, argumentando que a vítima deu início às agressões, enquanto o réu apenas reagiu após injusta provocação de sua irmã.

Todavia, da detida análise dos autos, verifico
que a tese defensiva não foi formulada em sede de alegações finais e, consequentemente, não foi apreciada na sentença, caracterizando verdadeira inovação recursal
e tornando desnecessária sua
apreciação
por esta
corte revisora.

Não bastasse
, apenas a título de argumentação,
consoante
já
detalhadamente esmiuçado,
a tese acusatória
restou amplamente comprovad
a no sentido de

que o acusado
,

sem qualquer motivo aparente,
após um amigo negar carona para levá-lo a comprar entorpecentes, se exaltou e passou a proferir xingamentos e agredir sua irmã, causando-lhe lesões corporais;
a
o
passo que a versão defensiva
apenas encontrou respaldo
parcial

nas declarações das informantes,

as quais
não prestam compromisso de narrar a verdade em juízo.

Dessa forma, inviável o acolhimento do pleito defensivo também nesse aspecto, devendo a sentença ser mantida inalterada, em todos os seus termos.

3
.
D
os
honorários advocatícios
:

Nesse ponto,
além de ser evidente
a
ausência de interesse recursal,
são desnecessárias

maiores digressões,
uma
vez que a causídica
signatária
das razões recursais foi constituída diretamente pelo réu
mediante instrumento particular, atuando em sua defesa desde a apresentação de defesa prévia e, ao fim e ao cabo, não logrei encontrar no feito decisão nomeando a mencionada signatária como defensora dativa.

Logo, neste caso específico, os honorários
advocatícios
devem ser suportados pela parte e não pelo Estado
e,
caso a d. advogada efetivamente entenda por sua atuação na condição de dativa nomeada, a análise da questão deve ser apresentada, antes, àquele juízo singular, sob pena de indevida supressão de instância.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por

ANTÔNIO NILDO DA SILVA
, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a sentença
proferida
pelo d. Juízo da
1
ª Vara da Comarca de
Alto Araguaia
/MT na ação penal
n.º

1001738-26.2024.8.11.0020
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025